Tribunal: TJDFT
Processo: 0042909-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0042909-32.2016.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 69533589, admitiu o recurso extraordinário interposto por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O STF (ID 70600066) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, já assentou que (ID 65772423): (...) o Recurso Extraordinário n. 1491414-DF foi provido pelo Plenário da Suprema Corte para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, confirmando a validade da norma, que, desde a sua origem, presume-se legítima e eficaz. Se a referida Lei Distrital, que elevou o valor considerado para RPV, permanece válida à luz do entendimento do STF, é viável sua aplicação em episódios concretos. No entanto, essa legislação não pode ser aplicada ao presente caso. Isso porque a presente execução foi distribuída em 6 de setembro de 2016, sob a vigência da Lei n. 3.624/2005, pois a Lei n. 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI n. 2015.00.2.015077-2 e ADI n. 2015.00.2.014329-8). No apelo extremo, por sua vez, a parte recorrente pugna pela aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, levando em conta sua natureza processual. Logo, considerando a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal, que extrapola a tese firmada no mencionado representativo, e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019